Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. inovação recursal. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECLUSÃO LÓGICA. PROCESSO ELETRÔNICO. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO. EFETIVAÇÃO ESPONTÂNEA POR PARTE DA RECORRENTE. OBRIGATORIEDADE. Resolução no 185/2013 do CNJ. Lei no 11.419/06. REALIZAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. Consoante exposto pela própria parte Agravante, a providência de cadastramento junto ao Sistema Judicial Eletrônico deste Tribunal somente foi adotada após a prolação da sentença que extinguiu o feito pela ausência de emenda satisfatória à petição inicial. Tal circunstância evidencia a ocorrência de preclusão lógica quanto à matéria.
3. Em que pese a ordem de emenda e as disposições do art. 19 da Resolução no 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça e do art. 2o da Lei no 11.419/06, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a desproporcionalidade e a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial para seu cadastramento no PJe.
4. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido.